Tribunal: TJMT
Processo: 0010576-92.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010576-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 006.702.191-34 (APELANTE), JOSE RIBEIRO VIANA - CPF: 125.512.954-91 (ADVOGADO), MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO - CPF: 209.140.161-72 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PURIFICACION MARINHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO - CPF: 209.140.161-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATEUS ALVES DA SILVA (APELANTE), JOSE RIBEIRO VIANA - CPF: 125.512.954-91 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), LEVINA JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DINHEIRO – ACOLHIDA - COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGIME DE PRECATÓRIOS

– INCOMPATIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição de República Federativa do Brasil, prevê justa e prévia indenização em dinheiro, nos casos de desapropriação. Considerando que foi comprovada a desapropriação, restando evidente a ausência de prévia indenização, à medida que se impõe é a condenação do Ente Municipal ao pagamento da indenização.

2. A indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal e art. 32 do Decreto Lei 3.365/41, os quais preveem que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESPÓLIO DE MATEUS ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória identificada pela numeração única: 0010576-92.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o Município de Cuiabá e indenizar o autor pela desapropriação da área total de 13.965,02 m2, de propriedade de Mateus Alves da Silva, no valor de R$ 698.251,00 (seiscentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais), conforme é observado no Id: 75488550 e 75488551.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 75488552, 75488553 e 75488554), quanto a necessidade de que o valor da condenação seja adimplido em dinheiro, o que afirma que deveria ter ocorrido previamente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para que conste na sentença, que o valor indenizatório devido por utilidade publica, seja adimplido em dinheiro.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação sobre a lide (Id: 77088952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESPÓLIO DE MATEUS ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória identificada movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, tem-se que a parte autora ora Apelante, almeja o recebimento de indenização pela desapropriação realizada em terreno de sua propriedade pelo ente municipal.

A referida desapropriação direta foi comprovada pelo despacho proferido pelo processo administrativo fls. 472-473, e Decreto n. 123/79, id n. 118175459 – pg 31, onde restou consignado a desapropriação das duas áreas.

Assim, considerando a ocorrência da desapropriação, e, em contrapartida a ausência de pagamento da indenização, evidencia-se o comportamento violador da boa-fé objetiva por parte da ré ora Apelada, que agiu de forma contraditória, prejudicando o direito do autor ora Apelante, que espera há quase 40 (quarenta) anos para receber a indenização devida.

Desse modo, com base na documentação colacionada ao processo e os fatos narrados, faz-se necessário reconhecer que a desapropriação se concretizou, conforme bem asseverado em sentença, sendo medida de justiça o reconhecimento ao direito à indenização do Recorrente, que inclusive já deveria ter ocorrido de forma justa e prévia, conforme consta da Constituição Republicana de 1988.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DECRETO N.º 1.252, DE 16.07.2012 – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO – DESNECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM BOA-FÉ – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Sabe-se que o artigo 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal explicita que “a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
2. Decreto n.º 1.252, de 16.07.2012, editado pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, que declarou de utilidade pública, dentre outros, o imóvel em questão, para fins de desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT – SECOPA/MT. 3. Indubitavelmente demonstrado neste feito, há prova de que as partes interessadas celebraram contrato particular de venda e compra do imóvel em questão, motivo pelo qual o vínculo de domínio, ainda que não registral, foi incorporado ao patrimônio jurídico da adquirente, Sr.ª Esmênia Rosa de Matos. 4. Não se pode olvidar que não houve transmissão da propriedade do bem imóvel, razão porque não há que se falar em propriedade registral, o que não impede, contudo, o reconhecimento da alienação do imóvel, repita-se, fundamentado em documento privado por meio do qual as partes manifestaram livre e desimpedida vontade, firmado na boa-fé. 5. Na hipótese, ficou comprovado que os senhores BENEDITA LOPES SIQUEIRA, CELSO DONIZETE RONCARI NEGRÃO e EUZEMAN FÁTIMA LOPES SIQUEIRA alteraram as verdades dos fatos, evidenciando, pois, a litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0009820-83.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)” (destaquei)

A desapropriação, como sabido, é o ato de aquisição originária de propriedade pelo poder público, por motivo de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante indenização ao particular expropriado.

Em regra, quando há a ação judicial de desapropriação, o poder público requer a imissão provisória na posse do imóvel, sendo necessário, nesta hipótese, que haja um depósito inicial a ser fixado pelo magistrado.

Ao final do processo judicial, sendo fixado o valor da indenização superior ao depósito inicial, surge a discussão sobre a forma de pagamento do valor devido, se mediante depósito judicial em dinheiro ou pelo regime de precatórios.

No caso posto a desapropriação ocorreu, e não houve qualquer depósito por parte do Poder Público.

Como é cediço, a indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5º, da Constituição Federal, que dispõe:

“a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

O dispositivo constitucional acima descrito não tem outra finalidade que não a proteção aos direitos daqueles que tenham bens expropriados por necessidade ou utilidade pública, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro.

Insta destacar que, além da dicção do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, o art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que disciplina as desapropriações por utilidade pública é bastante claro ao dispor que:

“Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.”

Além dos aspectos legais, não se pode olvidar os aspectos sociais da situação em apreço, já que a demora do Apelado em proceder ao pagamento ao Apelante, que teve seu imóvel expropriado, configura uma situação que contraria princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, além de vulnerar os princípios da administração pública, contemplados no art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente o princípio da moralidade, já que impôs à agravada o ônus de se ver despojado de seu imóvel sem a contraprestação devida e por um longo período de tempo.

Consigno, ainda, que a demora do Apelado no pagamento da indenização gerou uma situação de extremo desequilíbrio entre as partes envolvidas na desapropriação, o que confronta com o próprio instituto da desapropriação, para o qual há a previsão constitucional de

pagamento “
mediante justa e prévia indenização
”, exatamente como forma de reduzir este desequilíbrio.

Para ilustrar tal assertiva, trago à colação o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, 20ª edição, p. 157/158:

“A indenização é exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, recebe o valor correspondente ao dinheiro. (...)”

O direito à indenização é de natureza pública, já que embasado na Constituição; a indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Poderá ser em título da dívida pública nas hipóteses dos artigos 182, § 4º, III, e 184 da Constituição. (...)”

Impõe-se, assim, concluir que a sentença atacada, merece reparos, tendo em vista que, para a satisfação dos créditos oriundos de ações de desapropriação por utilidade pública, devem ser observadas as disposições previstas pela Constituição Federal, bem como pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, que excluem o mencionado pagamento da ordem cronológica de precatórios.

Com efeito, não haveria como conciliar aquela obrigação constitucional com a sujeição da desapropriada, para receber o crédito a que faz jus, à ordem dos precatórios, de difícil e sempre longínqua realização.

Portanto, dada à natureza da indenização em questão, inviável conceber a necessidade de que seu pagamento se submeta ao regime de precatórios, procedimento que, por certo, descaracterizaria a exigência de observância ao
caráter prévio e pecuniário
dessa indenização.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DINHEIRO
EM DETRIMENTO DO PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS.
POSSIBILIDADE
. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz.
Em casos tais, a adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem, que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir.
Assim, de acordo com o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça, irretocável é a decisão que determinou o pagamento imediato da indenização a que faz jus a agravada, razão pela qual deve ser integralmente mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03687261220188090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPORTABILIDADE.
A indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal e art. 32 do Decreto Lei 3.365/41,
os quais preveem que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório
. 2? In casu, a desapropriação e de forma indireta em razão do Município estar na posse do imóvel, inclusive ter sido edificadas várias empresas e indústrias na área. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - AI: 02083216520198090000, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/05/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)” (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER JUSTA E PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PAGAMENTO MEDIANTE BLOQUEIO ONLINE.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - AI: 08052404220198020000 AL 0805240-42.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020)

Frise-se, ademais, que, embora a matéria relativa à submissão do pagamento de indenização em desapropriação indireta seja tema de Repercussão Geral perante o excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 865), não existe determinação de suspensão nacional dos feitos, não havendo razão, portanto, para o acolhimento do pedido de sobrestamento.

Ante ao exposto, considerando que sob a ótica do caso em concreto não houve qualquer prévia e justa indenização pela desapropriação direta efetivada,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para que o valor referente a indenização pela desapropriação consignada em sentença seja adimplido em dinheiro, nos termos da Constituição Republicana de 1988.

Em sede de
Reexame Necessário
,
RETIFICO
a sentença nos termo do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023